Tribunal: STF
Processo: AP 1643
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ELIANE DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Concedi liberdade provisória a ELIANE DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.

Em 11/5/2025, os autos foram encaminhados ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF (eDoc. 216).
Em 21/2/2026, a defesa de ELAINE DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA noticiou que “todas as violações apresentadas, referem-se a falta de captura do sinal GPS do equipamento de monitoramento eletrônico, e segundo consta das imagens anexadas pelo mapa do sistema (fls. 2 a 16), a monitorada permaneceu no interior de sua residência nos dias e horários em que restou determinada a sua permanência, saindo apenas nos dias e horários permitidos.”(eDoc.264).
Em 22/2/2026, a defesa de ELAINE DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA solicitou a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico e inclusão do feito em pauta de julgamento(eDoc.266).

É o relatório. DECIDO.

Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.
Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que os descumprimentos das medidas cautelares ocorreram por falhas na tornozeleira, em razão das limitações técnicas inerentes à tecnologia GPS.
Verifico, ainda, que a ré tem comparecido regularmente ao Juízo fiscalizador (eDocs. 261-263).
Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Além disso, a defesa da requerente solicitou a revogação das medidas cautelares impostas à ré, argumentando em síntese que “A manutenção da tornozeleira eletrônica, sem fundamentação contemporânea, transforma medida cautelar instrumental em restrição prolongada e desproporcional”(eDoc.266).
As medidas cautelares aplicadas, de forma alternativa ao cárcere, se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas,  nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.
Portanto, a alegação isolada de que já houve o término da instrução, não justifica a sua revogação, uma vez que o seu cumprimento é condição da liberdade provisória concedida à ré, conforme determinado  por esta SUPREMA CORTE.
Por conseguinte, não houve qualquer alteração fático-jurídico desde a decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Por fim, cumpre salientar que a presente Ação Penal foi encaminhada ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF, não se encontrando, até o momento, apta para julgamento.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas, e INDEFIRO os demais pedidos formulados pela defesa de ELAINE DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA. 
OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal  de Limeira/SP, para ciência e acompanhamento.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente